Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-48.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013226-48.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ROMULO ROCHA VAZ - CPF: 059.004.519-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PONTUAÇÃO NA AVALIÇÃO DE TÍTULOS -

OBEDIÊNCIA AS REGRAS DO EDITAL - NECESSIDADE - OMISSÃO - INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O candidato não faz jus ao recálculo da pontuação na prova de títulos, quando não logrou comprovar a experiência profissional exigida no edital do Concurso Público.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Romulo Rocha Vaz,
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, que deu provimento ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela provisória.

O embargante afirma que ocorreu omissão no acórdão embargado, porque não foi aceita a certidão comprobatória do tempo de serviço laborado junto à Polícia Militar do Paraná, o que lhe renderia a nota máxima de 5 pontos na Avaliação de Títulos do concurso público.

Argumenta que restringir a pontuação de títulos a uma determinada carreira policial sem que as demais tenham a mesma compensação fere o princípio da isonomia, gerando favorecimento a uma determinada categoria.

Assevera que busca a concessão de tratamento igualitário a todos os candidatos que possuem experiência na área ofertada, a concessão da pontuação prevista no subitem 8.3.3, alínea “d” do Edital aos candidatos que exercem o cargo de Policial, em princípio, se mostra devida.

Pede que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para o fim de sanar a omissão apontada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 47371473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso face à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Liminar
Initio litis Inaudita Altera Pars
, deferiu o pedido liminar para determinar ao requerido o cômputo da pontuação relativa ao título apresentado, bem como proceder à reclassificação do candidato, assegurando o direito de participar das demais fases do concurso público em questão, em igualdade de condições com os demais candidatos, com a reserva da vaga caso aprovado .

Inconformado com o acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e reformou a decisão de primeiro grau indeferindo a urgência da medida, o agravante,
Romulo Rocha Vaz,
opôs embargos de declaração.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que
não
se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

Isso porque em verdade o embargante apresentou
Certidão de Declaração do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná,
documento que atesta que este desempenhava naquela instituição o cargo de Soldado BM desde 26/06/2010, somando assim mais de 8 (oito) anos de atividades prestadas àquele estado e que em tese lhe renderia a nota máxima (5 pontos) no quadro de distribuição de pontos na Avaliação de Títulos.

Ocorre que está expresso na letra ‘d’ do item 8.3.3 do Edital de Abertura do Certame, que somente o Exercício em cargo da carreira policial civil seria aceito para fins de avaliação de títulos. Trata-se de requisito objetivo e claro contido no edital, que não abarca o cargo de Soldado do Bombeiro Militar ocupado pelo autor, ora embargante, no Estado do Paraná, não havendo falar, em ofensa ao princípio da vinculação ao edital, isonomia, impessoalidade e publicidade.

Logo, diante do não cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital quanto à comprovação do exercício da carreira de policial civil, inexiste ilegalidade no ato praticado pelo Estado de Mato Grosso quanto à pontuação do embargante no concurso público, pois não comprovou a experiência profissional exigida no edital.

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020